Tribunal: STF
Processo: Rcl 61752
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Suely Salim Silva contra decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo 2200406-42.2019.8.26.0000, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada usurpou a competência do STF, ao deixar de enviar a esta Suprema Corte o agravo em recurso extraordinário por ela interposto:



    “Agitado o agravo em recurso extraordinário contra a inadmissão do recurso extraordinário, a admissibilidade de tal agravo só poderia ser analisada pelos e. STF, cabendo apenas à Suprema Corte declarar o não conhecimento do recurso, se for esse o caso, escapando à competência do e. Tribunal inferior, e assim o que se tem é decisão ilícita que fere tanto o devido processo legal, quanto a garantia de ampla defesa, com violação do disposto no art.5º, incs. LIV e LV, da CF/88” (doc. eletrônico 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Entendo que a demanda não merece prosperar.



    Nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, o STF entende pacificamente que não há usurpação da competência desta Suprema Corte. A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF NÃO VIOLADA. RECURSO NEGADO. 1. O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao RE, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, observou a sistemática recursal em vigor. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL rechaça o cabimento de agravo endereçado a esta CORTE ou Reclamação diante de decisão que obsta seguimento a Recurso Extraordinário com amparo em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral (Rcl 23.296-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016 e Rcl 17.375-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe de 5/6/2014). 3. Na presente hipótese, não merece reparo a decisão reclamada, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao RE com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da repercussão geral, não burlando, por consequência, o disposto na Súmula 727 deste TRIBUNAL. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 57.300 AgR/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/2/2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 47.071 ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 2/6/2021)



    Dessa forma, não usurpou competência desta Suprema Corte a decisão que, neste caso, não conheceu do agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator